Tribunal: TCU
Processo: 003.656/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos pelo TRT/10a Região e pelos servidores inativos daquele órgão Sérgio Carneiro dos Santos e Paulo Rocha contra o Acórdão 8.293/2021TCU1a Câmara, que considerou ilegais os atos de aposentadoria dos dois últimos recorrentes e de outros servidores do TRT/10a Região, negando-lhes registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedidos de reexame interpostos pelo TRT/10a Região e pelos Srs. Sérgio Carneiro dos Santos e Paulo Rocha, ex-servidores daquele órgão, contra o Acórdão 8293/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegais as aposentadorias dos recorrentes e de outros servidores do TRT/10a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame e negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes e ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.